Tribunal: TJBA
Processo: 8021045-23.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021045-23.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSIENE DE ALMEIDA LOPES

Advogado(s)
:
LUCAS DA ROCHA MICHELI

APELADO: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR FEIRA DE SANTANA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de suposta falha na prestação de serviços odontológicos consistentes na confecção e instalação de pino e coroa dentária. A Apelante alegou que, após o procedimento, sofreu com dores, odores e inflamação, necessitando de novo tratamento, enquanto a clínica Apelada defendeu a regularidade técnica do serviço e a satisfação da paciente ao término do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas a julgamento são: (i) a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito sem a produção de prova pericial; e (ii) no mérito, a análise da configuração da responsabilidade civil da clínica odontológica, a suficiência das provas para demonstrar a falha no serviço, o nexo de causalidade entre a conduta e os danos alegados, e a consequente existência do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade por cerceamento de defesa, porque a própria recorrente manifestou desinteresse na produção de outras provas e requereu o julgamento antecipado da lide. A posterior alegação de indispensabilidade de perícia configura comportamento contraditório incompatível com a boa-fé processual.

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo. Contudo, em se tratando de atuação de profissional liberal na área odontológica, a responsabilização depende da verificação de culpa, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC. Em procedimento odontológico como o descrito nos autos (instalação de pino e coroa em um dente com tratamento de canal prévio), a jurisprudência majoritária entende que há obrigação de meio.

5. O conjunto probatório não demonstra erro técnico, imperícia, negligência ou imprudência na condução do tratamento. O orçamento emitido por outra clínica possui natureza unilateral e não basta, isoladamente, para comprovar defeito no serviço prestado. Também não há prova de persistência dos sintomas após a conclusão do tratamento nem de impedimento legal da profissional que realizou os atendimentos.
6. Ausente prova mínima do defeito do serviço e do nexo causal entre a conduta da recorrida e os danos alegados, impõe-se a manutenção da improcedência dos pedidos indenizatórios. Inviável o ressarcimento de novo tratamento e a compensação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8021045-23.2024.8.05.0080, oriundos do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, tendo, como Apelante,
ROSIENE DE ALMEIDA LOPES

e, como Apelada,
CENTRO ODONTOLÓGICO VAMOS SORRIR FEIRA DE SANTA LTDA – EPP.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR,

CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA